Tribunal: TJSP
Processo: 1121113-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Sentença de procedência dos pedidos.
APELAÇÃO DA DENUNCIADA. Alegação de inexistência de danos morais indenizáveis. Evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta de preposto da ré.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Sentença de procedência dos pedidos.
APELAÇÃO DA DENUNCIADA. Alegação de inexistência de danos morais indenizáveis. Evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta de preposto da ré. Empresa que não se desincumbiu do ônus de provar culpa exclusiva da vítima. Dever de indenizar evidenciado. Decisão preservada.
DANOS MORAIS. Ocorrência. Lesões de natureza grave. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o compensatório. Valor de R$ 12.000,00 que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. Dedução do quantum recebido a título de DPVAT já efetuada em primeiro grau.

Recurso desprovido.